Tribunal: TJSP
Processo: 1090533-47.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA DE VEÍCULO CONSIGNADO E DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA "PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO". Suscita preliminar de ilegitimidade passiva.

RECURSO DO TERCEIRO FELIPE JAMUR. Pretende

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA DE VEÍCULO CONSIGNADO E DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA "PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO". Suscita preliminar de ilegitimidade passiva.

RECURSO DO TERCEIRO FELIPE JAMUR. Pretende reaver a posse do veículo, salientando que agiu como terceiro de boa-fé, tanto que o juízo não reconheceu sua responsabilidade perante o autor. NÃO ACOLHIMENTO. Veículo já devolvido ao autor por ordem do juízo criminal, como informou o próprio Felipe (p. 351/354), de modo que o negócio está desfeito e não pode haver ordem contrária no juízo cível. Apesar de a reconvenção ter sido extinta sem resolução do mérito, houve reconhecimento de seu direito ao reembolso de R$ 77.000,00 que poderá ser pleiteado em ação autônoma caso o autor se recuse a devolver tal montante que ele autor recebeu diretamente da loja consignatária "Viggo".

ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. Contrato de compra e venda de veículo e de financiamento bancário coligados, vinculados a uma mesma finalidade e celebrados dentro do mesmo contexto negocial. Cadeia de fornecimento do serviço de consignação e venda oferecido ao autor. Parceria comercial entre "Portoseg" e "Viggo".

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA "PORTOSEG", Inteligência dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

DANO MATERIAL QUE NÃO SE PRESUME. Exibição de simples orçamento para a locação mensal não é suficiente para garantir indenização.

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Anulação de negócio não justifica, por si só, indenização por danos morais. Descumprimento contratual que não tem potencialidade de violação a qualquer direito da personalidade.

RECURSO DA "PORTOSEG" PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO TERCEIRO FELIPE JAMUR DESPROVIDO.